Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705222-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIO FERNANDES BEZERRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ajuizada em desfavor de MARIO FERNANDES BEZERRA NETO, processo n. 0711796-51.2023.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de consulta via sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG. para a localização do Transcrevo a r. decisão agravada (ID 184243498 da origem): "Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida pelo REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do(a) REQUERIDO: MARIO FERNANDES BEZERRA NETO. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG. para a localização do réu. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 183700820, pelos mesmos motivos do id 173463152. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, ou ainda optar pela DESISTÊNCIA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. Exclusivamente de acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Por fim, qualquer manifestação que não seja a indicação do veículo e a juntada das custas, fiquem 30 (trinta) dias parados, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, e após 05 (cinco) dias úteis para intimação pessoal.” Inconformada, a parte autora recorre. Em síntese, o agravante defende a tese de que é possível a pesquisa aos sistemas conveniados para fins de pesquisa ao endereço do réu, pois consubstancia a celeridade e efetividade processual. Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, determinando-se a “realização de consulta via sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG para a localização do réu.” Preparo devidamente recolhido (ID 55762390). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Não se pode olvidar de que a possibilidade de pesquisa junto aos sistemas informatizados conveniados, órgãos e demais entidades, a cargo do Poder Judiciário, não exime o autor de promover, por meios próprios, pesquisas de endereços do réu, uma vez que a utilização de tais ferramentas se dá de forma subsidiária, como expressão do dever de cooperação insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de ferramenta de auxílio do Juízo para com os litigantes, não podendo, entretanto, substituir a parte interessada no seu dever legal de diligenciar em busca do paradeiro do devedor. A implementação do princípio da cooperação invocado pelo recorrente enseja o empenho de todos os atores no processo, inclusive da parte autora, no sentido de viabilizar as informações necessárias ao desenvolvimento do processo. Inviável que, na primeira oportunidade já seja transferida ao Poder Judiciário a realização de diligências que antes deveriam ser esgotadas pela própria parte. Compulsando os autos de origem, denota-se que, em tese, inexiste demonstração de que o autor/agravante teria realizado alguma diligência, por meios próprios, voltados a pesquisa do endereço da parte ré. Dessa forma, nesta cognição sumária e considerando que o processo se encontra em fase inicial e que não houve o esgotamento das diligências a cargo do autor na busca de endereços do réu, entendo inexistir, por ora, motivo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Neste sentido cito precedentes da Corte, inclusive, de minha relatoria, quando orgulhosamente integrava a e. 8a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1622949, 07222201320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.(Acórdão 1428042, 07399714720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator